Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-54.2023.8.05.0089
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-54.2023.8.05.0089

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIA CELIA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
DAYANE DE OLIVEIRA MUNIZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO. MORTE DE SEMOVENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. O caso trata da morte por eletrocussão de 11 vacas leiteiras em propriedade rural, em razão do rompimento de um cabo de alta tensão da rede de distribuição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e nexo de causalidade entre o rompimento do cabo e o dano sofrido; (iii) avaliar se os valores fixados a título de danos materiais e morais são proporcionais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária possui legitimidade passiva pois o dano decorreu de cabo pertencente à sua rede de distribuição, sendo a pertinência subjetiva verificada pelas alegações da petição inicial (teoria da asserção).

4. A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva, baseada no risco administrativo, o que dispensa a comprovação de culpa para o dever de indenizar, bastando o nexo causal e o dano.

5. O nexo de causalidade e o dano foram comprovados por boletim de ocorrência, fotos e laudo veterinário, além de haver reconhecimento administrativo parcial da falha pela própria empresa.

6. É dever da distribuidora zelar pela segurança e integridade das linhas de transmissão, conforme normas da agência reguladora, não podendo a responsabilidade ser transferida ao município.

7. O valor dos danos materiais é condizente com a avaliação técnica dos animais e o dano moral justifica-se pelo impacto financeiro e emocional da perda repentina do rebanho, fonte de sustento da proprietária,
sendo que o montante arbitrado na origem, em R$20.000,00 (vinte mil reais), está adequado para o caso concreto, não merecendo redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000460-54.2023.8.05.0089
,
da Comarca de Antas, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e, como apelad
a
,
MARIA CELIA SANTOS DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à
unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
p
elas razões adiante alinhadas.